Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Laudo pericial. Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Direito de recorrer em liberdade.
1 –- O depoimento da vítima, da mãe, do pai e do irmão dela, bem como a informação da empresa de veículo por aplicativo, são provas de que o acusado convenceu a criança, de 11 anos à época, a sair sozinha de casa, na madrugada, para ir à residência dele, providenciando motorista para o seu transporte.
2 -- E mesmo que a vítima tenha negado que sofreu violência sexual, se o laudo pericial não deixa dúvidas de que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em penetração anal, deve ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
3 -– A maneira premeditada com que agiu o réu – providenciou transporte da vítima para com ele se encontrar, em horário que não há presença de testemunhas e apagou todas as mensagens que enviou para a vítima pela rede social “Instagram”, tentando garantir impunidade e para sustentar sua versão de que não conhecia a criança -, leva à maior censurabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade.
4 -- As circunstâncias em que cometido o crime, tendo o acusado convencido a criança, de apenas 11 anos de idade, a sair de casa sozinha, na madrugada, e a entrar em veículo de pessoa desconhecida, colocando-a em evidente situação de risco, indicam maior reprovabilidade da conduta.
5 -- O abalo psicológico da vítima – que já fazia tratamento psicoterápico e passou a ter comportamento mais recluso e fechado após o crime -, supera àquele previsto no tipo penal e justifica a valoração negativa das consequências do crime.
6 -- Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
7 -– Apelação não provida.